Tribunal: TJSP
Processo: 0002429-34.2017.8.26.0263
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação– Artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro – Condenação – Recurso defensivo- Mérito – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Firme e coerente conjunto probatório – Suficiência de provas – Crime de perigo abstrato- Condenação mantida.
Dosimetria – Pena e regime inicial fixados com critério – Pena privativa de liberdade substituída por restritiva de

Ementa:
Apelação– Artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro – Condenação – Recurso defensivo- Mérito – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Firme e coerente conjunto probatório – Suficiência de provas – Crime de perigo abstrato- Condenação mantida.
Dosimetria – Pena e regime inicial fixados com critério – Pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade- Proibição para dirigir veículo automotor redimensionada – Princípio da proporcionalidade-
Recurso provido, em parte, apenas para reduzir o prazo estipulado, nos termos do artigo 293 da Lei 9503/97.